Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela querelante, por meio da Defensoria Pública, contra sentença que absolveu o querelado da imputação de injúria (art. 140 do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustentaram os apelantes que os depoimentos da vítima e testemunhas comprovariam a prática reiterada de ofensas verbais no contexto de violência doméstica, durante a união estável de 13 (treze) anos entre querelante e querelado. O juízo de origem entendeu que os depoimentos colhidos em juízo apresentaram contradições e não foram suficientes para sustentar condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenar o apelado pela prática do crime de injúria; e (ii) definir se a dúvida quanto à materialidade e à autoria justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige provas consistentes e harmônicas, aptas a demonstrar, com segurança, a materialidade e autoria da infração, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
4. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos probatórios, especialmente quando apresentar contradições relevantes.
5. No caso, as testemunhas não confirmaram, de modo claro e preciso, a ocorrência dos xingamentos descritos na queixa-crime. Ademais, a vítima alterou a versão inicial dos fatos ao depor em Juízo, o que compromete a credibilidade e a força probatória de suas declarações.
6. Não havendo conjunto probatório firme, a dúvida razoável deve beneficiar o réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em consonância com o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige prova robusta e harmônica sobre a materialidade e a autoria, sendo inadmissível sua decretação com base apenas em depoimentos contraditórios da vítima.
2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica deve ser valorada com cautela e confrontada com os demais elementos probatórios dos autos.
3. Em havendo dúvida razoável sobre os fatos imputados, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 140; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006.